Tribunal: STF
Processo: RE 1597511
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 242) contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 218):

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. 
NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CONSIDERAÇÃO DO SILÊNCIO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE EM PREJUÍZO DO RÉU NOS DEBATES ORAIS. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE ACOLHIDA. 
A observância ao direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo (Nemo tenetur se detegere), positivado na Constituição Federal no rol dos direitos e garantias individuais (Art. 5º, LXIII), é ainda mais rígida nos processos do Tribunal do Júri, onde o legislador impediu às partes que, durante os debates, façam menção ao silêncio do acusado como argumento de autoridade em prejuízo ao réu, nos termos do Art. 478, II, do Código de Processo Penal. 
A vedação legal de utilização de argumento de autoridade, prevista na ritualística processual do Tribunal do Júri, tem a função de garantir que o Jurado, Juiz natual do fato que decide por íntima convicção, não sofra influências e decida com base na prova constante nos autos. 
No caso penal o Ministério Público relacionou o direito constitucional do acusado de ficar em silêncio e o fato de ele responder apenas aos questionados da defesa, ao trabalho que estava sendo desenvolvido pelo Ministério Público, que tinha lugar de fala no plenário em defesa da sociedade, a qual foi silenciada pela orientação da defesa técnica. 
Crítica efetuada pelo Ministério Público nos debates que ao expressar que a sociedade foi calada deixou claro que o direito constitucional do réu afrontava interesse social, em evidente argumento de autoridade. 
Configurada está a nulidade suscitada, com base no Art. 593, III, "a", do Código de Processo Penal, tendo em vista a violação do Art. 478, II, do Código de Processo Penal. 
NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA QUANDO DOS DEBATES ORAIS. OCORRÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DO RÉU DE CONSTITUIR A DEFESA QUE ENTENDER CABÍVEL. 
O conceito de plenitude de defesa se diferencia da ampla defesa, uma vez que no Tribunal do Júri o defensor não precisa se restringir a uma atuação exclusivamente técnica, sendo possível que também utilize argumentação extrajurídica, valendo-se de razões de ordem social, emocional, de política criminal, etc. Em contrapartida, a atuação do Ministério Público nos debates é restrita à decisão de pronúncia e deve observar às limitações do Art. 478 do Código de Processo Penal, que buscam preservar os jurados de qualquer contato com elementos que não sejam probatórios. 
No presente caso ficou estampado pelo vídeo juntado que o Ministério Público, nos debates orais, relacionou a defesa do réu à uma suposta posição superior na criminalidade, pois que o acusado teria, escalando uma cadeia criminosa, enriquecido e patrocinado defensores caros. 
O réu tem o direito constitucional de, a qualquer momento, constituir a defesa que entender cabível, o que não justifica o Ministério Público atribuir ao acusado ganhos ilícitos com prática de crimes para validar a tese acusatória e desvalidar as teses da defesa. 
Fala da acusação que caracterizou violação ao direito constitucional da plenitude de defesa. E, em face da natureza imotivada das decisões dos jurados, não há como afirmar que a fala do Promotor de Justiça não foi relevante para a formação do convencimento do Conselho de Sentença. 
Configurada também a nulidade, com base no Art. 593, III, "a", do Código de Processo Penal, diante da violação ao Art. 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal. 
APELO DEFESIVO PROVIDO. 
APELO MINISTERIAL PREJUDICADO. POR MAIORIA.

Sustenta, em síntese, que houve violação ao artigo 5, XXXVIII, “a”, e LXIII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, o direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXVIII, é um direito de qualquer pessoa que for depõe perante os órgãos estatais de persecução estatal (HC 171.300/DF, ministro Celso de Mello).  

Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 

Nesse contexto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou a condenação nos seguintes termos (eDoc 218):

1) Nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri por violação ao disposto no Art. 478, II, do Código de Processo Penal - Menção ao silêncio do réu. 
Antes de tudo é de ter-se presente que o legislador situou o Tribunal do Júri no capítulo dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivas (Art. 5º, XXXVII da Constituição Federal), vedando sua revogação, instituindo-o como cláusula pétrea. O constituinte foi além: taxou textualmente que são garantidos no Tribunal do Júri a plenitude de defesa, o sigilo das votações e ainda a soberania dos veredictos. 
O sistema brasileiro é rígido no que toca à absoluta incomunicabilidade dos jurados, cidadãs ou cidadãos leigos, que, diferentemente do Juiz togado, que têm jurisdição plena e permanente, decidem por maioria e por íntima convicção. 
A ritualística processual prevista no Código de Processo Penal assume maior relevância em seu caráter constitutivo e estrutural no Tribunal do Júri. O rito, no Tribunal do Júri, tem a função de garantir a efetivação dos princípios da plenitude de defesa, da igualdade, da paridade de armas e da transparência dos atos do Poder Judiciário, todos de estatura constitucional. 
A plenitude de defesa, como pilar da instituição do Tribunal do Júri, clama por uma defesa irretocável, seja porque o defensor tem preparo suficiente para estar na tribuna do Júri, seja porque o réu pode utilizar o seu direito à autodefesa, ouvido em interrogatório, e ter a sua tese devidamente levada em consideração pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri na elaboração do questionário. 
No que se refere à autodefesa, o direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo (Nemo tenetur se detegere), também positivado no rol dos direitos e garantias individuais (Art. 5º, LXIII, da Constituição Federal), é ainda mais emblemático nos processos do Tribunal do Júri, onde o legislador impediu às partes que, durante os debates, façam menção à pronúncia, às decisões judiciais posteriores que admitiram a acusação, ao uso de algemas e ao silêncio do acusado, quando tais discursos são empregados como argumento de autoridade em prejuízo ao réu, nos termos do Art. 478 do Código de Processo Penal. 
A lei veda que o Ministério Público faça comentário ao silêncio em que se manteve o réu no seu interrogatório, ou a ausência do próprio ato, em prejuízo do acusado. No entanto, pode a defesa fazer referência à existência do interrogatório e explorar o seu teor em benefício do réu, assim como o Ministério Público, havendo interrogatório, explorar suas eventuais contradições ou discrepâncias com as demais provas produzidas. 
A vedação legal de utilização de argumentos de autoridade, prevista na ritualística do Tribunal do Júri, tem a função de garantir que o Juiz natural do caso, o Jurado que decide por por íntima convicção, não sofra influências e decida com base na prova constante nos autos.
No presente caso, conforme se verifica do interrogatório do acusado, o réu foi orientado pela defesa a não responder as perguntas realizadas pelo Promotor de Justiça atuante na Sessão Plenária de Julgamento do Tribunal do Júri, por entender a defesa que o interrogatório é um momento de exercício de defesa pessoal e não de produção de prova da acusação, tendo o Agente Ministerial dito que não realizaria suas perguntas, tampouco as deixaria consignadas. 
Ocorre que dos debates orais o Promotor de Justiça declarou o seguinte (evento 32, ÁUDIO2, 00:30): 
“(...) Até porque já se alega que poderá haver nulidade, então nem fiz perguntas, então recebo, fiquei ouvindo a versão do acusado, é direito dizer o que ele quiser, mas vou demonstrar para os senhores que a versão do acusado é completamente diferente da primeira versão que ele apresentou. Vou demonstrar para os senhores que ele teve a oportunidade de trazer uma versão diferente e optou por ficar em silêncio (...)”, ocorrida até os 00:30s iniciais da mídia anexa. 
Após a insurgência defensiva e questionamento sobre qual havia sido o sentido da manifestação do Promotor de Justiça acerca do silêncio pretérito do réu, o Promotor de Justiça assim respondeu (evento 32, ÁUDIO2, 01:35):
Promotor de Justiça: Eu não fiz nenhuma manifestação em relação ao silêncio do réu. 
Defensor: O senhor acabou de fazer uma crítica ao sistema. 
Promotor de Justiça: Não, de modo algum, é um direito constitucional do réu. Eu faço uma crítica ao silêncio do Ministério Público. Ao réu ele está coberto de razão no silêncio dele, é uma prerrogativa constitucional dele. Ele fala, se quer. Ele responde, se quer. Este direito é dele e eu não o contesto. O que eu faço uma crítica, e aí, é aos senhores, eu disse que poderia perguntar, é que os senhores optam por me silenciar. O réu tem todo direito. Agora, a sociedade, tem o direito de falar, por isso que eu digo, aqui é meu lugar de fala agora, aqui eu não posso ser silenciado, mas me aparteiem sempre que quiserem (...) 
Verifica-se, portanto, que o Ministério Público, ao realizar a crítica em plenário, relacionou o direito constitucional do réu de ficar em silêncio e o fato de ele responder apenas aos questionados feitos pela defesa, ao trabalho que estava sendo desenvolvido pelo Ministério Público, que tinha lugar de fala em defesa da sociedade, a qual foi silenciada pela orientação da defesa técnica. 
A citada crítica efetuada pelo Promotor de Justiça, ao expressar que a sociedade foi calada, deixou claro que o direito constitucional do acusado afrontava interesse social, em evidente argumento de autoridade, portanto. 
Dito isso, configurada está a nulidade suscitada pela defesa, com base no Art. 593, III, "a", do Código de Processo Penal, tendo em vista a violação do Art. 478, II, do Código de Processo Penal. (grifei)

Observo que a parte recorrente, embora aponte como norma violada o art. 5º, LXIII, da Constituição da República, em verdade, insurge-se contra a não aplicação, pelo acórdão recorrido, do princípio da pas de nullite sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade depende da demonstração do prejuízo.

Entretanto, para acolher a tese defensiva – ausência de demonstração de prejuízo suficiente à declaração de nulidade da fala proferida pelo Promotor de Justiça –-, demandaria, necessariamente, o reexame do aspecto fático probatório que levou  o acórdão recorrido a concluir pela presença de efetivo prejuízo ao acusado, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

III Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
(ARE 1.114.179 AgR-segundo, ministro Ricardo Lewandowski)

2.Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo no processo administrativo disciplinar, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).
(RE 1.301.215 AgR, ministro Roberto Barroso)

Finalmente, conforme reconhecido pelo próprio recorrente, mantida a nulidade acerca da indevida utilização do direito ao silêncio, resta prejudicada “a análise das demais alegações recursais”.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente